Tribunal: TJDFT
Processo: 0024934-56.2014.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título executivo extrajudicial oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a execução está fulminada pela prescrição intercorrente, considerando a realização de penhora parcial via Sisbajud antes da fluência do prazo quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente é interrompida com a efetiva constrição patrimonial, conforme o art. 921, § 4o-A, do CPC, e o Tema n. 568 do STJ, sendo irrelevante que o valor bloqueado seja insuficiente para a quitação total do débito. 4. No caso, houve bloqueio parcial de valores na conta do executado via Sisbajud antes da consumação do prazo quinquenal, o que interrompeu o curso da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "A penhora parcial de numerário encontrado na conta do executado, via Sisbajud, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 4o e 4o-A; CC, art. 206, § 5o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 568.